Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-22.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO DO CONSUMO DE INTERNET PELA RÉ EM 20GB, SENDO QUE O AUTOR HAVIA CONTRATADO 100GB – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – INÚMERAS TENTATIVAS DO AUTOR EM RESOLVER A QUESTÃO PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO – DESCASO QUE EXTRAPOLOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO DO CONSUMO DE INTERNET PELA RÉ EM 20GB, SENDO QUE O AUTOR HAVIA CONTRATADO 100GB – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – INÚMERAS TENTATIVAS DO AUTOR EM RESOLVER A QUESTÃO PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO – DESCASO QUE EXTRAPOLOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.